Tribunal: STF
Processo: RHC 84172
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em Habeas Corpus. 2. Homicídio
qualificado. 3. Tribunal do Júri. 4. Alegação de inépcia da denúncia
 e nulidades na formulação dos quesitos. 5. Conhecimento parcial do
recurso sob pena de supressão de instância. 6. Nulidade da
quesitação. Preclusão. Precedentes. 7. Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, improvido.